Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-69.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000724-69.2007.8.05.0187 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI APELADO: JOSE MARQUES DAS NEVES Advogado(s):ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TEMA 677 INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, é legítimo o julgamento monocrático de apelação contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando firmada em sede de recursos repetitivos (Temas 298 a 302). II - Os índices de correção monetária aplicáveis às cadernetas de poupança nas datas previstas pelos Planos Bresser e Verão já foram definidos de forma vinculante pelo STJ. III - A tese objeto do Tema 677/STJ — que versa sobre encargos incidentes sobre depósito judicial em execução — não se aplica às ações de cobrança de expurgos inflacionários. IV - Inexistentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. V - Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000724-69.2007.8.05.0187, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSE MARQUES DAS NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .